Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-18.2017.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-18.2017.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: ROSALIA VIANA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REFINANCIAMENTO. OPERAÇÕES SUBSEQUENTES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS PESSOAIS DA AUTORA. INDÍCIOS DE FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO. RESTAURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NOS MOLDES DO CONTRATO INICIAL CELEBRADO PELA AUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CORRESPONDENTE AOS DISPÊNDIOS ADICIONAIS RESULTANTES DA PORTABILIDADE E DO REFINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000632-18.2017.8.05.0182, em que são apelantes
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e ROSALIA VIANA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e em
CONHECER
e
NÃO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça